Tribunal: STF
Processo: ARE 1209166
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 9, p. 1):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE CARGOS INACUMULÁVEIS. VEDAÇÃO DO EXERCÍCIO CUMULADO DE CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADAS ESTRITAS EXCEÇÕES, PRESENTES, PARA O QUE INTERESSA AO FEITO, DESDE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS RESULTANTES DO EXERCÍCIO SIMULTANEO DE CARGOS INACUMULÁVEIS MESMO ANTES DA EC 20/98. SITUAÇÃO DIVERSA DO EXERCÍCIO SUCESSIVO DE CARGOS INACUMULÁVEIS ANTES DA EMENDA 20/98, OCORRIDA QUANDO, APÓS APOSENTADORIA NO PRIMEIRO, O SERVIDOR REINGRESSA NO SERVIÇO PÚBLICO PARA EXERCÍCIO DE NOVO CARGO, AINDA QUE INACUMULÁVEL. NESSA SITUAÇÃO, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STF, SERIA POSSÍVEL: A) CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DESDE QUE O INGRESSO TENHA OCORRIDO ANTES DA EMENDA 20/98 (ART. 11 DA EMENDA 20/98)  ; B) CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DESDE QUE A APOSENTADORIA NO SEGUNDO CARGO TENHA OCORRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA 20/98. CASO QUE EVIDENCIA SITUAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FLAGRANTE A AFASTAR, NOS TERMOS DE PRECEDENTES DO STF, A APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 54 DA LEI 9784 DE 1999. VÍCIO QUE, PORTANTO, NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º; 5°, XXXVI; 37, § 10º; e 40, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 11, p. 7):
    “O RECORRENTE é servidor público aposentado pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC), ora RECORRIDA, e pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA e ingressou com ação judicial contra a RECORRIDA insurgindo-se contra a decisão tomada por esta nos autos do processo administrativo de nº 23067.010373/2017-76, na qual ficou determinado que o RECORRENTE deveria optar por permanecer com a aposentadoria de apenas um dos vínculos, em razão de sua suposta acumulação ilícita de cargos, sob pena de instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.” 
    Sustenta-se, que (eDOC 11, p. 14):
     A proibição da percepção de suas duas aposentadorias somente veio a lume com a entrada em vigor da famigerada EC 20/98, época em que o RECORRENTE já estava aposentado, não podendo nenhuma norma retroagir para atingir a seara de seus direitos que, à essa altura, já estavam perfectibilizados. 
    Aduz-se, ainda, que (eDOC):
    “Deve ser ressaltado que o RECORRENTE conta com quase 90 (noventa) anos de idade e percebe seus dois benefícios desde 1993, sendo certo que os requisitos foram reunidos há mais de 25 (vinte e cinco anos, não podendo a União Federal se utilizar de sua prerrogativa de autotutela para desestabilizar situações jurídicas consumadas no tempo, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.” 
    Defende-se, que (eDOC 11, p. 23):
    Não obstante as constituições anteriores, temos que a Constituição Federal de 1988, no entanto, a exemplo da Constituição de 1967, silenciou a respeito da acumulação de proventos, dispondo apenas sobre a proibição da acumulação remunerada de cargos públicos, o que gerou inúmeras divergências sobre admissibilidade da acumulação de proventos e remuneração pelo servidor (ARAÚJO, E., 2006, p. 291). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando que o presente caso não se insere nas hipóteses autorizadoras da acumulação.” (eDOC 13, p. 1)
    Instada, a Procuradoria-Geral da República pugna manifesta-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: (eDOC 22, p. 1)
    “Recurso extraordinário com agravo. Acumulação de duas aposentadorias, decorrentes de cargos públicos inacumuláveis na ativa. Atos de aposentação praticados há mais de 25 anos. Provecta idade do aposentado. Peculiaridades do caso concreto que justificam a aplicação do princípio da proteção da confiança. Parecer pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 10, pp. 2-7)
    “(...)
    Primeiramente, é preciso destacar que, diferentemente da situação, em alguns casos autorizada pelas Constituições anteriores, de cumulação de proventos com vencimentos de cargos públicos quando o aposentado reingressa no serviço público em novo cargo após a inativação no primeiro ou mesmo de acumulação de cargos na atividade, o autor acumulou indevidamente os cargos acima mencionados desde meados da década de 1960, considerando que ingressou no Município em 19.04.1965 e na UFC em 10.01.1966, e os cargos em questão não se inserem nas hipóteses normativas que autorizam a acumulação de cargos na Administração Pública ao longo do tempo. Assim dispunha a Constituição Federal de 1946:
    Art. 185. É vedada a acumulação de cargos, no Serviço Público federal, estadual, municipal ou dos Territórios e Distrito Federal, bem como em entidades autárquicas, parestatais ou sociedade de economia mista, exceto a prevista no art. 96, nº I, a de dois cargos de magistério, ou a de um dêstes com outro técnico ou científico ou, ainda, a de dois destinados a médicos, contanto que haja correlação de matérias e compatibilidade de horário. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1966) 
    Rezava o art.97 da Constituição de 1967: 
     Art 97 - É vedada a acumulação remunerada, exceto: I - a de Juiz e um cargo de Professor; II - a de dois cargos de Professor; III - a de um cargo de Professor com outro técnico ou científico; IV - a de dois cargos privativos de Médico. § 1º - Em qualquer dos casos, a acumulação somente é permitida quando haja correlação de matérias e compatibilidade de horários. § 2º - A proibição de acumular se estende a cargos, funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. § 3º - A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados, quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo em comissão ou ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados. 
    (...)
    A vedação de acumulação de proventos no regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal de 1988 ou mesmo de proventos com vencimentos não constava da redação originária da Constituição, tendo sido inserida na Carta Magna por meio de Emenda Constitucional 20 de 1998, que incluiu os parágrafos 10 no art. 37 e 6 o no art. 40, in verbis: (...)
    Não obstante, a vedação de percepção de aposentadorias cumuladas decorre da própria proibição de acumulação de cargos na atividade. Com efeito, não há sentido em se autorizar a acumulação de proventos se o próprio exercício cumulado dos cargos que lhes deram origem era vedado pela Constituição, haja vista que, com a aposentadoria, o servidor não se desliga de forma absoluta do cargo que deu origem à aposentadoria, havendo ainda a compreensão de que a norma que trata da acumulação busca vedar a dupla remuneração às custas dos cofres públicos. Nesse sentido: (...)
    Da mesma forma, a tradição normativo jurisprudencial brasileira demonstra que a vedação de acumulação engloba a acumulação de proventos e vencimentos, de modo que haveria necessidade de norma expressa na Constituição para autorizar essa modalidade de acumulação. Confira-se a respeito a paradigmática decisão proferida, no RE 163204, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal: (...)
    Vale insistir que o caso não trata da situação em que ocorre exercício sucessivo de cargos após aposentadoria obtida no primeiro, mas, sim, de exercício simultâneo por quase todo o período de cargos inacumuláveis desde, para o que interessa ao caso, a Constituição de 1946. A ressalva é importante porque, conforme se vê no julgamento do MS 32833 AgR, a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, em superação do precedente firmado no RE 163204 a partir de interpretação da EC 20 de 1998, tem se inclinado a reconhecer a constitucionalidade de acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis à luz da Constituição de 1988 desde que: A) haja reingresso no serviço público após a aposentadoria no primeiro cargo inacumulável e B) a aposentadoria no segundo cargo ocorra antes da entrada em vigor da EC 20 de 1998, que, em seu art. 11, apesar de resguardar a percepção cumulativa de proventos e vencimentos, veda dupla aposentadoria de cargos não passíveis de acumulação. Confira-se: (...)
    A distinção é relevante porque: a) em nenhum momento, salvo exceções expressamente previstas na Constituição, se autorizou o exercício simultâneo de cargos, visando a resguardar os princípios da eficiência e moralidade administrativas; b) o exercício sucessivo de cargos, tendo havido aposentadoria no primeiro e reingresso no serviço público, acabou legitimado pela Emenda 20 de 1998, que, no entanto, vedou dupla aposentadoria pelo regime do art. 40 da CF de 1988; c) no caso do exercício sucessivo de cargos, diferentemente do simultâneo, não há prejuízo presumido ao funcionamento do serviço público e nem se coloca o problema da compatibilidade de horários, considerando que o servidor já se encontra inativo em um dos cargos. Por fim, ainda que reconheça o longo de tempo de percepção das duas aposentadorias, a jurisprudência do STF é no sentido de que atos manifestamente inconstitucionais não se convalidam com o decurso do tempo. Nesse sentido: (...)
    No caso, a disciplina de acumulação de cargos na Administração Pública é vetusta e de amplo conhecimento dos servidores, não havendo, na espécie, qualquer questão que colocasse dúvida acerca da impossibilidade de cumulação dos cargos na ativa, o que, como visto, atrai a consequência de impossibilidade de cumulação na inatividade. Acresce ainda o fato de que a detecção de cumulação ilícita de cargos, notadamente quando ocorrida em diferentes esferas da federação, é difícil aos órgãos de controle. A afronta à norma constitucional é, pois, manifesta, sendo o caso de aplicação da jurisprudência do STF que afasta a decadência em situações como a presente. Assim, pedindo as vênias de estilo, divirjo do douto relator e voto por negar provimento ao recurso. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da causa. Tem-se por expressamente prequestionadas todas as questões constitucionais suscitadas, uma vez que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa de artigos e parágrafos da Constituição Federal, afigurando-se suficiente sejam as regras neles contidas o fundamento do decisum ou o objeto da discussão, como no caso ora sob exame (RE-AgR 353986, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 14/08/2008). Com o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal Cível. É como voto” 
    Verifico que, ao contrário do afirmado pela recorrente, esta Corte firmou entendimento no sentido de que, mesmo antes da edição da EC 20/98, a acumulação de proventos com vencimento apenas era admitida quando se tratasse de cargos acumuláveis, o que não se verifica no caso em comento. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. 1. Servidora aposentada que reingressou no serviço público, acumulando proventos com vencimentos até a sua aposentadoria, quando passou a receber dois proventos. 2. Conforme assentado pelo Plenário no julgamento do RE 163.204, mesmo antes da citada emenda constitucional, já era proibida a acumulação de cargos públicos. Pouco importava se o servidor estava na ativa ou aposentado nesses cargos, salvo as exceções previstas na própria Constituição. 3. Entendimento que se tornou expresso com a Emenda Constitucional 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, nos termos do art. 11. 4. A pretensão ora deduzida, dupla acumulação de proventos, foi expressamente vedada no citado art. 11, além de não ter sido aceita pela jurisprudência desta Corte, sob a égide da CF/88. 5. Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (RE 463.028, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 10.3.2006) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público civil. Falecimento. Viúva. Acumulação de pensões. Cargos públicos inacumuláveis. Impossibilidade. 4. Nosso ordenamento constitucional veda a percepção de dois proventos ou pensões decorrentes de cargos inacumuláveis, mesmo antes da edição da EC 20/98. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/11/2012) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente